Tribunal: TJMT
Processo: 1036657-46.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036657-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 496.429.791-87 (APELANTE), NATALIA YASSUKO MAEDA - CPF: 005.757.971-77 (ADVOGADO), ANILTON FERREIRA PEDROZO - CPF: 846.003.221-34 (APELADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM.
SUB-ROGAÇÃO
DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, reconhecendo a união estável e determinando a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da relação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os valores oriundos da venda de imóvel particular da apelante foram utilizados exclusivamente para a construção de casa em imóvel comum, a fim de caracterizar sub-rogação e afastar a comunicabilidade do bem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens às relações patrimoniais na união estável, presumindo-se o esforço comum na aquisição dos bens.

4. A exclusão de bem da comunhão exige comprovação inequívoca de sub-rogação, nos termos do artigo 1.659, II, do Código Civil.

5. No caso, os documentos apresentados pela apelante (notas fiscais, recibos e extratos bancários) não demonstram vínculo direto e contemporâneo entre os valores obtidos na venda do imóvel particular e os gastos com a construção do bem comum, enfraquecendo a tese de sub-rogação.

6. Ademais, a apelante reconheceu, em instrução, que ambos os companheiros contribuíram para a construção do imóvel, reforçando a presunção de esforço comum, inerente ao regime de comunhão parcial.

7. Ausente a comprovação necessária, mantém-se a sentença de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção de esforço comum em união estável, no regime de comunhão parcial de bens, somente pode ser afastada mediante comprovação inequívoca de sub-rogação, o que não restou demonstrado no caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.658, 1.659, II, e 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2042823/TO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 06.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0042000-50.2016.811.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.02.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cristiane Oliveira da Silva, em face da sentença proferida pela
Primeira
Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
A
ção de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, ajuizada contra
Anilton
Ferreira Pedrozo.

Em suas razões, recursais, a
A
pelante sustenta, em síntese
,
a omissão na análise das provas, vez que o juízo de primeira instância desconsiderou documentos que comprovam a aplicação integral do valor da venda de sua casa particular na construção da casa edificada no imóvel rural do casal.

Argumenta que os extratos bancários, notas fiscais e recibos apresentados demonstram a sub-rogação dos valores.

Sustenta que, além da venda de seu imóvel particular, a maior parte dos recursos para a construção da casa foi de sua responsabilidade, sendo injusto o reconhecimento de comunhão igualitária sem considerar a sua contribuição preponderante.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
53936344
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Cristiane Oliveira da Silva, em face da sentença proferida pela Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, ajuizada contra
Anilton
Ferreira Pedrozo.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Cristiane Oliveira da Silva
em
face de
Anilton
Ferreira Pedrozo
, eis que
mantiveram relacionamento público e duradouro pelo período de
08 (oito)
anos. Com o fim do relacionamento, requereu o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a partilha de bens adquiridos na constância da união.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR a união estável estabelecida entre as partes, durante o período que compreende o ano de 2013 a novembro de 2021, com fundamento no art. 1.723, do Código Civil c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, DECLARO a existência de patrimônio e dívidas comuns, nos moldes fixados, que deverão ser partilhados, em 50% (cinquenta por cento) entre os cônjuges, com fundamento no art. 1.659, do Código Civil c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Concedo o pedido de gratuidade processual, formulado pela parte requerida
”
.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar
a regularidade da partilha dos bens adquiridos pelo ex-casal na constância da união estável.

Como é cediço, a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

Ao tratar do tema, estabelece a Constituição da
República
em seu art. 226, § 3º:

“
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”
.

No caso dos autos, o objeto da irresignação da parte Apelante
cinge-se
ao reconhecimento d
a
sub-rogação
dos valores oriundos da venda de seu imóvel particular, com consequente exclusão d
e
parcela
do
imóvel
da partilha
de bens.

Extrai-se dos autos que a referida casa foi construída em zona rural, localizada no Município de Nobres/MT
, durante a constância da união estável.

A parte Apelante alega, em tese, que os valores utilizados para a construção do imóvel foram provenientes da venda de imóvel particular, de forma que não deve ser objeto da partilha.

Sobre o tema, anota-se que nos casos de união estável, a partilha dos bens de aquisição comum atrai a incidência dos artigos 1.725, 1.658 e seguintes do Código Civ
il,
in

verbis
:

“Artigo 1.725: Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

“Artigo 1.658: No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

“Artigo 1.659: Excluem-se da comunhão:

I -
os
bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II -
os
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV -
as
obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V -
os
bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI -
os
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes”
(grifos nossos)
.

Sobre o assunto, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
:

“[...] seguindo as mesmas regras do casamento, também na união estável haverá direito à meação dos bens adquiridos por esforço comum (que é presumido), durante a convivência, excetuados os bens provenientes da sucessão hereditária e doação, bem assim como os bens adquiridos antes da convivência.

O Código Civil, em seu art. 1.725, amplia essa regra, conferindo contornos mais claros, ao dispor: ‘na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens’.

Ora, é fácil perceber que o referido dispositivo legal regulamentos as relações econômicas na união estável tomando como modelo os efeitos patrimoniais do casamento, aplicando o regime de comunhão parcial. Por isso, caracterizada a união estável, os bens adquiridos onerosamente, na constância da relação, pertencem a ambos os companheiros, não havendo, sequer, necessidade de comprovação do esforço comum (colaboração recíproca), que é presumido, de forma absoluta, pela lei.

Forma-se, assim, por presunção (absoluta) de lei, um condomínio (copropriedade) e uma composse entre os companheiros de todos os bens adquiridos a título oneroso ou eventual na constância da união.

Vale pontuar, inclusive, que essa presunção absoluta de colaboração recíproca entre os companheiros é a única conclusão a que se pode chegar compreendendo a aplicabilidade do regime de comunhão parcial na união estável. É de se notar que os bens adquiridos, onerosamente, na constância de um casamento são partilhados entre os cônjuges, em presunção absoluta, não se permitindo a qualquer deles demonstrar que o outro não colaborou para a referida aquisição, a mesma solução vige no companheirismo, em face da dimensão do art. 1.725 da Lei Civil”. (Curso de direito civil: direito das famílias. 4. ed. rev.
ampl
. e atual. Salvador:
Juspodivm
, 2012. p. 545).

Conclui-se, portanto, que devem ser objeto de partilha os bens adquiridos onerosamente no decorrer da união estável, porque presumido o esforço comum de ambos os conviventes, excluindo-se, porém, os mencionados nos incisos do artigo 1.659 do Código Civil.

Assim, para que um bem adquirido na vigência da união estável seja excluído da partilha, imperioso que a parte interessada demonstre, de forma inequívoca, que a aquisição deste se deu em sub-rogação a outro de sua propriedade exclusiva, ou seja, há de ser comprovado que a compra deste bem foi realizada com recursos provenientes da venda de outro preexistente à sociedade de fato, e isso
não
há nos autos.

Isso porque, a análise detida dos autos revela que a Apelante não conseguiu demonstrar, com a robustez necessária, o vínculo entre os valores obtidos pela venda e os investimentos na construção.

A uma porque as n
otas fiscais e recibos apresentados pela Apelante abrangem períodos que extrapolam a data da venda de seu imóvel particular (março de 2021), o que enfraquece a alegação de sub-rogação. Parte dos documentos é anterior à venda e refere-se a compras realizadas com outros recursos, como admitido pela própria apelante.

A duas porque os extratos bancários apresentados demonstram movimentações genéricas, sem conexão direta com as despesas de construção. A ausência de uma comprovação específica e contemporânea ao fato inviabiliza o reconhecimento da sub-rogação.

A três porque a
Apelante
reconheceu, em sede de instrução, que ambos os companheiros contribuíram financeiramente para a construção da casa, mediante empréstimos e uso de cartões de crédito. Essa admissão reforça a presunção de esforço comum, inerente ao regime de comunhão parcial de bens.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se os seguintes julgados:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS EM PARTILHA DE DIVÓRCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDAS POR EMPRESA CONSTITUÍDA COM OS BENS SONEGADOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUE VISA A SOBREPARTILHA – NÃO VERIFICADA - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DOS BENS DO CASAL – PRECEDENTES DO C. STJ - PRELIMINARES REJEITADAS – BENS RECLAMADOS PELA CÔNJUGE INOCENTE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SUB-ROGAÇÃO DOS IMÓVEIS ÀS COTAS SOCIAIS RECEBIDAS POR DOAÇÃO – HIPÓTESES DO ART. 1659 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIAM A AQUISIÇÃO DOS BENS E O INTENTO DO CÔNJUGE DE AFASTÁ-LOS DA PARTILHA DO CASAL – DIREITO DE SOBREPARTILHA EVIDENCIADO, QUE DECORRE DA CONJUGAÇÃO DOS ARTIGOS 2.022 DO CÓDIGO CIVIL E 669, INCISO I, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. Além do próprio Espólio, a empresa apelante está sujeita aos efeitos da sobrepartilha, pois, mantida a procedência da pretensão inicial, a ela incumbirá a apuração das cotas e dos haveres que caibam à meeira, conforme previsão dos artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil, até mesmo porque, de regra, não é permitida a titularização desta no respectivo quadro societário em que figura apenas o cônjuge. Consoante entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o cômputo do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável à pretensão de sobrepartilha de bens sonegados, é a data da decretação do divórcio e homologação da partilha. A exclusão dos bens da partilha, no caso de união conjugal firmada sob o regime da comunhão parcial de bens, pressupõe a incidência das hipóteses previstas no artigo 1.659 do Código Civil. Se o conjunto probatório confirma a sonegação intencional do cônjuge sobre bens adquiridos na constância do casamento, cuja aquisição é presumidamente advinda de esforço comum do casal, é de se reconhecer o direito à sobrepartilha, na forma do artigo 2.022 do Código Civil, conjugado com o artigo 669, inciso I, do Código de Processo Civil. A alegação de suspeição da testemunha e da nulidade do ato processual em que foi ouvida deve ser suscitada oportunamente, isto é, na audiência de instrução e julgamento, após a respectiva qualificação e antes de prestar o compromisso de dizer a verdade, sob pena de preclusão (Art. 278, CPC).

(TJ-MT 00420005020168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)”.

“
RECURSO ESPECIAL Nº 2042823 - TO (2022/0385837-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJTO
o qual
recebeu a seguinte ementa (e-STJ fls. 301/302): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA (JÚRIS TANTUM) DE COMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
SUB-ROGAÇÃO
DO BEM LITIGIOSO. MANTIDA A PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. De acordo com o disposto no art. 1.725, do Código Civil e no art. 5o, da lei n. 9.278/96, na união estável a regra é a de que o regime de bens é o da comunhão parcial, desde que não estabelecido regime patrimonial diferente entre os companheiros. 2. Na união estável, em que vigora o regime de comunhão parcial de bens, vigora a presunção (relativa - júris tantum) de que na constância da união a aquisição de bens a título oneroso se deu mediante esforço comum, pelo que devem ser partilhados de forma igualitária, independentemente de qual tenha sido a contribuição individual de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial. Precedentes. 2. É desnecessária a comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens a título oneroso, haja vista que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elementos imprescindíveis para a construção do patrimônio comum. Precedentes. 3. Os bens adquiridos onerosamente no curso da união estável somente não se comunicam quando configuram bens de uso pessoal ou instrumentos da profissão, ou ainda quando há sub-rogação de bens particulares, o que deve ser devidamente comprovado caso a caso. Precedentes. 4. Caso concreto em que o autor/apelado não logrou comprovar que o imóvel urbano litigioso foi adquirido mediante sub-rogação, circunstância esta que afasta a alegação de que se trata de bem particular. Logo, por não ter sido afastada por meio de provas, persiste a presunção de que tal bem foi adquirido mediante esforço comum, motivo pelo qual deve ser partilhado igualitariamente entre as partes litigantes. 5. Apelação cível conhecida e improvida. Os primeiros embargos de declaração foram parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes e os segundos rejeitados (e-STJ fls. 462/472 e 500/510). Nas razões recursais (e-STJ fls. 511/570), fundamentadas no art. 105, III, a, da CF, a parte recorrente alega ofensa aos
arts
. 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional. Segundo afirma, "a falta de análise probatória dos depoimentos colhidos em juízo de 1ª instância denota uma má atuação judicial da instância ordinária, um verdadeiro espetáculo da dissociação dos fatos à prova dos autos, especialmente pela ignorância quanto à valoração das provas produzidas, como a confissão da embargada recorrida e o depoimento das testemunhas inquiridas no r. juízo de 1 a instância, devidamente provocado por embargos de declaração" (e-STJ fl. 530). Apontou ainda afronta ao
arts
. 369, 370, 371, 373, I, 374, II, 389, 390, § 1º, 435, parágrafo único, 442, 445 e 446 do CPC/2015, 1.659, I e II, e 1.661 do CC/2002, por entender que "a presunção de coparticipação da recorrida na obtenção do imóvel urbano residencial é ilidida pela excepcionalidade da aquisição por sub-rogação de outro bem imóvel adquirido durante a constância de seu casamento anterior no Estado do Maranhão, objeto de partilha na ação de divórcio com a sua esposa anterior à convivência com a recorrida, por incomunicabilidade de bens, reformando-se o r. acórdão requestado para declarar a nulidade da escritura pública do imóvel litigioso que se encontra em nome da recorrida para constar exclusivamente em nome do recorrente e a incomunicabilidade do imóvel quanto à partilha dos bens dos litigantes, devidamente demonstrada pelas provas orais, em especial o depoimento pessoal da recorrida e das testemunhas arroladas por ambas as partes, assim como pela produção da prova documental relativo ao comprovante de transferência de valores da venda de um imóvel rural em ação de divórcio de um casamento anterior à união estabelecida com a requerida" (e-STJ fl. 569). A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 571/603). Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso (e-STJ fls. 638/644). É o relatório. Decido. Não há falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu. Na hipótese, o TJTO reconheceu que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de que na constância da união a aquisição de bens a título oneroso se deu mediante esforço comum. Concluiu que não ficou comprovado que o imóvel litigioso teria sido adquirido mediante esforço próprio ou com recursos decorrentes de doação, sucessão ou sub-rogação, decidindo com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 303/304): No caso concreto, depreende-se dos autos, em especial da escritura pública 3 de compra e venda, que o imóvel cuja partilha é questionada pelo réu/apelante foi adquirido em 15/10/2013 pela ré/apelada Isabel Alves de Almeida. Na época da aquisição, as partes litigantes ainda estavam na constância da união estável (findada em maio/2016), pelo que se presume que referido imóvel, apesar de constar somente no nome da ré/apelada, foi adquirido mediante esforço comum. (...) Na espécie, não há qualquer prova nos autos originários no sentido de que o bem litigioso partilhado foi adquirido pela ré/apelada com valores provenientes de esforço próprio do autor/apelante, ou mesmo com valores que este último tenha recebido a título de doação, sucessão ou sub-rogação (art. 1.659, I e II, CC). Veja-se que na escritura pública de compra e venda do bem imóvel retromencionado não há qualquer cláusula ou observação quanto à origem dos valores dados em pagamento, ou seja, se foram efetuados por terceiros ou em sub-rogação. Portanto, por não ter sido afastada por meio de provas irrefutáveis, persiste a presunção de que o imóvel situado na quadra 1005 Sul (ARSO 102) foi adquirido pelo casal litigante mediante esforço comum na constância da união estável. E ainda (e-STJ fls. 467/468): Quanto à alegação do embargante de que não foram apreciadas as provas adquiridas em audiência, dando enfoque à confissão da Embargada e depoimento de testemunhas, especificamente no que diz respeito à ausência de contribuição financeira para aquisição do imóvel, registro que, relativamente à má valoração da prova, a orientação jurisprudencial estabelece que vigora, no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos
arts
. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia, determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. (...) No que diz respeito ao comprovante de transferência bancária juntado em grau recursal, não se trata de prova cabal do pagamento do imóvel com o exclusivo produto da venda do imóvel rural. Acrescento ainda que, como bem fundamentado pelo magistrado originário, restou comprovado por meio da escritura pública de compra e venda que a aquisição do imóvel questionado em partilha foi
efetuado
em 15 de outubro de 2013 pela embargada/requerida. Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. A incidência da Súmula n. 7/STJ também inviabiliza o exame do recurso especial pela alínea c da norma autorizadora. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Deixo de majorar os honorários em favor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, pois na origem a verba honorária foi estabelecida no percentual legal máximo (e-STJ fl. 306). Publique-se e intimem-se. Brasília, 06 de março de 2023. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - REsp: 2042823 TO 2022/0385837-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 13/03/2023)”.

Forte nessas razões,

NEG
O

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025